Tribunal: TCU
Processo: 019.089/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2594/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - mandatária do Ministério da Saúde, em desfavor de Marco Antônio Grandini Izzo (CPF: XXX.695.828-XX) e Othon Meneses Mansur (CPF: XXX.742.881-XX), em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao erário por despesas realizadas por meio do Contrato de Repasse 374201-26/2011, registro Siafi 767057, (peça 12) firmado entre o Ministério e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "auxílio financeiro para reforma do piso em unidades de assistência ao paciente e locais de grande circulação no pavimento térreo e superior do hospital"; Considerando que, após a expedição dos ofícios de citação, foi protocolizado neste Tribunal requerimento constante da peça 57 subscrito por Rosvaldo Cid Cury (interventor) e Benedito Tadeu Ferreira da Silva (representante legal), pedindo parcelamento em 36 vezes do débito imputado de R$ 240.007,30; Considerando que, em qualquer fase do processo, o Tribunal pode autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até 36 parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial; e Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica (peças 60 e 61) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 62); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: a) autorizar , nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, o recolhimento parcelado dos débitos abaixo discriminados, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Tesouro Nacional, em 36 parcelas mensais consecutivas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/10/2012 240.007,30 b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e d) dar ciência desta deliberação aos representantes legais da responsável e ao Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, e informar que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.089/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Suzano (51.261.998/0001-19); Marco Antonio Grandini Izzo (XXX.695.828-XX); Othon Meneses Mansur (XXX.742.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Tania Maria Nascimento Almendra (121.874/OAB-SP) e Miguel Reis Afonso (70.921/OAB-SP), representando Marco Antonio Grandini Izzo; Benedito Tadeu Ferreira da Silva (82735/OAB-SP), representando Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Suzano. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.